Tribunal: TJDFT
Processo: 0733721-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733721-92.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DAVID RHALYSON SARAIVA DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Tendo em vista o despacho de ID no 42741379, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Conforme ID no 41870377, o link para acesso aos documentos se encontra no seguinte link, cujo acesso deve ser requerido pelo d. Procurador de Justiça e será liberado pelo Juízo de primeiro grau: https://tjdf.sharepoint.com/:f:/s/5VEDF/EvCz3LEZ4DJLvFb5p-6yyaEBLmwTwT-QY7HAXZjFELsCPw Remetam-se os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador